Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. COVID-19. SENTENCIADO COM ALTA MÉDICA. PEDIDO DE NOVOS EXAMES. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Se há informação fornecida pelo estabelecimento prisional de que o interno, infectado pelo novo coronavírus, já se recuperou da doença, tendo recebido alta médica, deve ser mantido o indeferimento do pedido de realização de novos exames para detecção de anticorpos do COVID-19, porquanto desnecessário para a avaliação do estado de saúde do apenado.
2. Agravo conhecido e não provido.